Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Conflito de Competência no 1016572-36.2020.8.11.0000 – Cuiabá
Suscitante: Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
Suscitado: Desembargador Márcio Vidal
V I S T O S.
Observo que a distribuição do presente conflito de competência foi realizada, automaticamente, por sorteio, pelo Órgão Especial ao meu gabinete como sendo o julgador, conforme certidão de id. 53431993.
Contudo, consoante bem observado pela i. Desa. Suscitante, o presente conflito de competência, por envolver Desembargadores, deve ser julgado pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 35, inc. XI, do RITJMT, e não por um dos relatores do Órgão Especial.
Assim, ante ao exposto, determino a redistribuição deste feito à Presidência desse Tribunal.
P. I. C.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator